Tribunal: TJBA
Processo: 8059568-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8059568-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70, do CP), por subtraírem, mediante grave ameaça com faca, pertences de quatro vítimas em um ônibus coletivo da linha Ribeira x Estação Mussurunga, em Salvador. Os Apelantes pleiteiam a absolvição quanto a dois roubos e o reconhecimento de crime único. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manter a condenação pelos roubos contra duas vítimas não ouvidas em juízo; (ii) saber se os fatos configuram crime único ou concurso formal de crimes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos roubos foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termos de restituição de objetos e depoimentos das vítimas na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais e de 02 (duas) vítimas ouvidas em juízo. 4. A ausência de oitiva judicial de duas vítimas não compromete a condenação, pois seus depoimentos na fase inquisitorial são consistentes e corroborados por outras provas, conforme jurisprudência do STJ, que reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais. 5. Configura-se o concurso formal de crimes (art. 70, do CP) quando, mediante uma única ação, são subtraídos bens de vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP, sendo proporcional e sem reparos necessários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, HC 459.546/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8059568-50.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes SIDNEY DOS SANTOS SILVA, FELIPE NASCIMENTO DA SILVA e CLAUDIO ANDRADE DE SOUSA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.